Tribunal: TJBA
Processo: 8056683-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056683-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANOELIA MAGALHAES ROMA

Advogado(s)
:
DEYDIANA MARCIANO RODRIGUES SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos de Vitória da Conquista, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Anoelia Magalhães Roma. A decisão agravada deferiu tutela antecipada para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais efetuados na conta bancária da autora, sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL", bem como para proibir a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. O banco agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, a desproporcionalidade da multa cominatória e pleiteia sua revogação ou, subsidiariamente, sua redução.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos mensais questionados pela autora, bem como a validade e adequação da multa diária fixada pelo descumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito restou evidenciada pelos extratos bancários que demonstram os descontos na conta da autora, que afirma não reconhecer a dívida.

O perigo de dano se manifesta na diminuição da renda da autora, que recebe benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência.

Ausência de prova pré-constituída de contratação pelo banco agravante, tornando legítima a concessão da tutela.

A multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00, com teto de R$ 20.000,00, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 300 e art. 537; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, Agravo de Instrumento nº 4012363-60.2023.8.04.0000; STJ, Tema 801.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.